Tribunal: TJMT
Processo: 1002128-21.2023.8.11.0023
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002128-21.2023.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAELA OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 002.099.112-63 (APELANTE), JEAN CARLOS BONFANTI CASALLI - CPF: 036.364.411-32 (ADVOGADO), POLLYANNA SOUZA SANTOS - CPF: 058.153.881-14 (ADVOGADO), VALDEMAR SOUZA SANTOS - CPF: 537.658.691-04 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELADO), FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO

– INADIMPLEMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA INTEMPESTIVA – ART. 3o, §2o DO DECRETO-LEI 911/1969 –CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE NO PATRIMÔNIO DO CREDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida compreendidas as prestações vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar.

Quando a purgação da mora não é realizada no prazo de 05 dias previsto no §2o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, ocorre a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do veículo no patrimônio do credor.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
1002128-21.2023.8.11.0023

APELANTE
:
RAFAELA OLIVEIRA DA COSTA

APELADO
:
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

Processo referência:
Ação de Busca e Apreensão – 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo

RELATÓRIO:

Apelação
interposta por Rafaela Oliveira da Costa

AÇÃO:
de

Busca e Apreensão
, proposta
por
Banco Toyota do Brasil S.A. em face de Rafaela Oliveira da Costa.

SENTENÇA:
julgou procedente o pedido e tornou definitiva a liminar
, para consolidar o domínio e a posse plena do bem em favor do autor. Condenou a requerida ao pagamento das custas e despesa processuais, e dos honorários advocatícios que fixou em 10% do valor atualizado da causa.

APELAÇÃO
: sustenta, em síntese, que a sentença não considerou que a requerida é parte hipossuficiente da relação consumerista.

Alega que usou todos os mecanismos para sanar os débitos com a parte autora, através de proposta de acordo que não foi aceita e do pagamento do valor do débito para purgação da mora, inclusive com deposito de custas processuais e honorários advocatícios.

Aduz que efetuava os pagamentos das parcelas do financiamento em dia, porém por um infortuno acerca das suas condições financeiras atrasou os pagamentos.

Afirma ainda, que o depósito realizado em juízo para fins de quitação do débito e purgação da mora, também foi realizado intempestivamente, em decorrência da dificuldade financeira que enfrenta.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença para restituir o bem à apelante, bem como, condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios.

CONTRARRAZÕES
pelo desprovimento

(Id.

216530172).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne deste apelo é saber se é caso de reformar a sentença impugnada,
a fim de considerar a purgação da mora.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Toyota do Brasil S.A. em face de Rafaela Oliveira da Costa, ao fundamento de que foi concedido a requerida um
financiamento com termo de constituição de alienação fiduciária, através da cédula de crédito bancário sob o no 2276758/21, para aquisição do veículo TOYOTA HILUX CD SRV, 4X4, 2.8, DIESEL, BRANCO, Ano de Fabricação/Modelo: 2021/2022, Chassi: 8AJBA3CD6N1699785, Placa: RAZ5D34, RENAVAN 1287371911, no valor de R$ 224.416,91, a ser pago por meio de 36 parcelas.

Narra a inicial que a requerida
se tornou inadimplente, e que o débito das parcelas em aberto importa no montante de R$ 145.380,11. O pedido liminar de busca e apreensão foi deferido (Id. 216525224), e o bem apreendido em 17/11/2023, bem assim a requerida foi citada no mesmo dia, e o mandado de citação juntado ao processo em 21/11/2023 (Id. 216525246).

A requerida informou a quitação do débito, momento em que apresentou guia de depósito judicial e comprovante de pagamento no montante de R$ 145.380,11, realizado no dia 08/12/2023 (Id. 216530157).

Ao proferir sentença julgando procedente o pedido inicial, o magistrado entendeu que o depósito realizado foi insuficiente para afastar a mora, ao fundamento de que, em que pese a requerida ter depositado o valor da integralidade do débito, realizou o pagamento fora do prazo legal.

Como cediço,
a partir da vigência da Lei n. 10.931/2004, que alterou o art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, o devedor poderá pagar a integralidade da dívida pendente, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar de busca e apreensão, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. No entanto, caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.418.593/MS, no rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que nas ações de busca e apreensão a restituição do bem somente ocorrerá com o pagamento da integralidade da dívida, não se cogita mais, portanto, em purgação da mora apenas pelo débito vencido.

Nesse sentido:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR
. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004,
compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial

-, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária"
. 2. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1418593 MS 2013/0381036-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/05/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/05/2014 RMP vol. 54 p. 419 RSTJ vol. 235 p. 225) (grifei)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Ação de busca e apreensão – Dec. Lei 911/69 – Inadimplência de parcelas contratadas - Prova da constituição em mora –
Purgação da mora intempestiva, posto que o prazo se inicia do cumprimento da liminar de busca e apreensão - Prazo contado da apreensão do bem
- Observância do disposto no art. 3o, § 1o, do mesmo decreto - Sentença mantida – Recurso improvido, com determinação de liberação ao apelante do valor depositado. (TJ-SP - AC: 10029733320218260564 SP 1002973-33.2021.8.26.0564, Relator: Caio Marcelo Mendes de Oliveira, Data de Julgamento: 27/01/2022, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2022).

No caso, a liminar fora deferida pelo juízo singular em 11/08/2023 e seu cumprimento ocorreu em 17/11/2023 (Id. 216525246), contudo a requerida, ora apelante, efetuou o pagamento do débito somente no dia 08/12/2023 (Id.
216530157)
, ou seja, passados 21 dias do cumprimento da liminar.

Dessa forma, não há que se falar em reforma da sentença discutida, isso porque, cabia a requerida efetuar o depósito judicial da quantia relativa às parcelas vencidas, em 05 dias, a teor do que dispõe o art. 3o, §2o, do Decreto-lei no 911/69, com as alterações trazidas pela Lei 10.931/04, cujo teor transcrevo:

“Art. 3o. O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

§1o. Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§2o. No prazo do §1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (...)”.

Destarte, no caso concreto, o pagamento da integralidade do débito (parcelas vencidas e vincendas) foi efetuado fora do prazo legal, o que permite a consolidação da propriedade do bem objeto de alienação fiduciária.

Acerca do tema essa Câmara já se manifestou:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUSTIÇA GRATUITA – PEDIDO NÃO APRECIADO NA ORIGEM – DEFERIMENTO TÁCITO –
PURGAÇÃO DA MORA INTEMPESTIVA –CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido ( AgInt no RMS 60388/TO).
Quando na Ação de Busca e Apreensão a purgação da mora é feita após o transcurso do prazo de 5 dias previsto no § 2o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, ocorre a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do veículo no patrimônio do credor.
(TJ-MT - AC: 10003765120228110022, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2023) (grifei).

AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – SEGUIMENTO NEGADO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PARCELAS VINCENDAS DEPOSITADAS FORA DO PRAZO - PURGAÇÃO DA MORA INTEMPESTIVA –
PRETENSÃO RECURSAL EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE - DECISÃO DO RELATOR MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sem que tenha a agravante convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém instale a divergência. (N.U 0075637-86.2014.8.11.0000, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/07/2014, Publicado no DJE 28/07/2014).

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024